Tribunal: TJDFT
Processo: 0720370-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. AUTORES DA HERANÇA. COMPANHEIROS. PRETENSÃO À MEAÇÃO. PRAZO DECENAL. PRESCRIÇÃO NÃO OBSERVADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES ENTRE OS ESPÓLIOS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão relativa à partilha dos bens adquiridos pela então companheira na constância da união estável, falecida em 6/12/2000, submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos a que alude o art. 205 do CC. Desse modo, se a ação de inventário foi ajuizada em 23/9/2010, ou seja, antes de transcorridos mais de 10 (dez) anos desde a entrada em vigência do CC (11/1/2003), não há falar em prescrição da pretensão dos agravados.
2. Nos termos do art. 672 do CPC, afigura-se lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando elas sejam deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros.
3. Na espécie, cuida-se de inventário conjunto dos bens deixados por Inoita Lopes de Oliveira, falecida em 6/12/2000, e Sérgio Antônio Brando Filippo, falecido em 17/11/2004, que, quando em vida, conviveram em união estável.
4. Se o consorte, antes de sua morte, dispôs de recursos pertencentes ao acervo partilhável de sua falecida companheira, afigura-se cabível a compensação de valores entre os seus espólios, com vistas à recomposição dos valores a ela devidos a título de meação.
5. Recurso conhecido e desprovido.